Tribunal: TJDFT
Processo: 0733489-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIEYNIS CASTRO PESSOA contra decisão exarada pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões do Paranoá nos autos de INVENTÁRIO n. 0701765-66.2023.8.07.0008, promovido por HIANCO MOURA LIMA, JADICRINE MOURA LIMA e pela agravante em desfavor de LINO PEREIRA LIMA(de cujus), FRANCISCO ANTÔNIO LIMA, FRANCISCO RONALDO PAIVA LIMA E LIN AURA PAIVA LIMA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 166148429 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau chamou o feito à ordem para destituir a inventariante nomeada pelo juízo, DIEYNIS CASTRO PESSOA, considerando que ela não se enquadrava na hipótese prevista no inciso IV do art. 167 do Código de Processo Civil, determinando a devolução do termo de inventariante. Em seus fundamentos, o Magistrado a quo verificou que a cessão dos direitos hereditários dos herdeiros HIANCO MOURA LIMA e JADICRINE MOURA LIMA não fora aperfeiçoada em obediência à formalidade legalmente exigida, uma vez que a procuração outorgada em causa própria à inventariante não cumpriu os requisitos legais para o ato, uma vez que deveria ter sido realizada mediante escritura pública de cessão de direitos hereditários, conforme previsto no art. 1793 do Código Civil. Acrescentou que o art. 1794 do Código Civil dispõe que (o) coerdeiro não poderá ceder a sua quota hereditária a pessoa estranha à sucessão, se o outro coerdeiro a quiser, tanto por tanto. Que o documento não dispôs expressamente tratar-se de cessão de quinhão hereditário, bem como não fez constar o preço correspondente ao negócio jurídico. O d. Magistrado de primeiro grau destacou a inexistência da anuência dos demais herdeiros, pois fora formalizado de forma genérica, na medida em que autorizou a mandatária a celebrar negócio jurídico consigo mesma, sem especificar o ato. Em decisão de ID 167987322, que integrou a r. decisão agravada, o juízo a quo aduziu que, embora a inventariante tenha promovido a regularização do procedimento de cessão dos direitos hereditários, fazendo a juntada de escritura pública e colhendo manifestação dos demais interessados, a colheita de assinatura por aplicativo não assegura a validade do ato, porquanto as partes não se fizeram representar de forma regular, esclarecidas de seus direitos, manifestando, através de mera manifestação informal, a renúncia de seus direitos, sem a correta identificação dos herdeiros. Reforçou que a existência de valores junto ao FGTS e derivado de proventos não se qualificam como herança, pois como previsto na Lei 6.858/1980, os valores devidos serão pagos aos dependentes habilitados em quotas iguais, razão pela qual persiste a determinação pretérita de destituição da inventariante, inclusive para não se conferir presunção de legalidade a atos que não estão revestidos em sua integridade das formalidades exigidas. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega ser cessionária dos direitos hereditários de 2/5 do bem imóvel a ser inventariado e que assumiu a posse do bem, no qual promoveu uma reforma, assim como requereu a sua nomeação como inventariante, com fundamento do art. 617, inciso VI, do Código de Processo Civil, o que foi inicialmente deferido pelo Juízo a quo. Narra que, posteriormente, na r. decisão impugnada, foi removida do cargo de inventariante sem que lhe fosse oportunizado o contraditório, sob o fundamento de que não teria juntado aos autos a cessão de direitos das quotas-partes adquiridas, bem como não teria comprovado o desinteresse dos demais herdeiros em comprar a parte que lhe foi cedida. Argumenta que juntou aos autos o documento da cessão de direitos e demonstrou que oportunizou a compra aos demais herdeiros, os quais não quiseram adquirir a quota parte que lhe foi cedida, porém o Juízo a quo considerou que não houve uma correta identificação dos herdeiros e que a manifestação foi informal e sem validade jurídica. A agravante fundamenta que a r. decisão foi proferida ex ofício e que não teve amparo no artigo 622 do Código de Processo Civil, que prevê as hipóteses de remoção de inventariante. Afirma que o documento de cessão de direitos hereditários cumpriu o requisito do art. 1.793 do Código Civil. Juntou mensagens de whatsapp que comprovam que os coerdeiros não possuem interesse na compra da parte que lhe fora cedida, cumprindo a exigência do artigo 1.794 do Código Civil. Destaca que o art. 1795 do Código Civil prevê a possibilidade de depósito do preço por coerdeiro buscando haver para si a quota cedida a estranho e, como não houve nenhum depósito no prazo legal, presumem-se válidos os prints de mensagens. Ao final, a agravante pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para mantê-la como inventariante até a decisão final do recurso e, no mérito, para que seja reformada a decisão agravada e o provimento do agravo de instrumento com a confirmação da tutela vindicada. Sem comprovantes de recolhimento do preparo recursal, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No caso em apreço, verifica-se que a agravante requereu a gratuidade no Juízo de origem, porém o pedido ainda não foi apreciado naquela instância. A recorrente não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares, na medida em que colacionou aos autos apenas a declaração de hipossuficiência de (ID 154783168 dos autos de origem) e duas páginas da carteira de trabalho digital (ID 154783170 dos autos de origem). Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como declaração de imposto de renda, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, dentre outros, sob pena de indeferimento do pedido concessão da justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.